Tribunal: TJDFT
Processo: 0026955-75.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0026955-75.1995.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA APELADO: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos tem CERTIDÃO com trânsito em julgado do Acórdão. Determino a baixa dos mesmos ao Juízo de origem. A Jurisdição desta Relatoria está encerrada e assim quaisquer providências deve ser requerida no mesmo, sob pena de violação ao Princípio do Juízo Natural. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator